Tribunal: TJBA
Processo: 8004187-57.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004187-57.2022.8.05.0250

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ELCIMAR MENEZES DE JESUS

Advogado(s): NARCISO QUEIROZ DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AGENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO INSCULPID
O NO
AR
T.
157, §2º, INCISO II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SUPOSTA OFENSA AO ART. 226, CPP. AFASTADA. IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO
CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA,
A EXEMPLO DAS
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM JUÍZO E NA ETAPA POLICIAL
.
COMPREENSÃO
DA CORTE CIDADÃ SOBRE O TEMA. MÉRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR CONJECTURADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECHAÇADO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS
DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PUGNAÇÃO

PARA REMOVER A
MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. AFASTAD
A
. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA
E APREENSÃO QUANDO OS ELEMENTOS DOS AUTOS CORROBORAM O USO DO INSTRUMENTO BÉLICO.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA
DO STJ SOBRE O ASSUNTO
.
PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ALBERGADO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS QUE NÃO PODERIAM SER CONTABILIZADAS EM DESFAVOR DO SUJEITO.
PROCEDIDO NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.

8004187-57.2022.8.05.0250
, proveniente da
1ª
Vara Criminal d
a Comarca de
Simões Filho
/BA
, em que figura como Apelante,

E
lcimar Menezes de Jesus

e, como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para, nos exatos termos do voto do Relator,
CONHECER

do recurso e
DAR
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
para rever a dosimetria da pena do agente e, modificar a pena a si aplicada para o total de
06
(
seis
) anos
e

08
(
oito
)
meses de reclusão
e
75 (setenta e cinco) dias-multa
, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto.

Salvador/BA, de de 2023.

Des. Jefferson Alves de Assis - Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Relator

T001